Tribunal: TJMT
Processo: 1024904-21.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024904-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGER KLERISSON ROZAO - CPF: 044.715.379-03 (ADVOGADO), KELI PATRICIA MARION ANTUNES - CPF: 051.263.571-40 (AGRAVANTE), DIEGO ANTUNES KANETA - CPF: 039.769.961-14 (AGRAVADO), MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - CPF: 036.735.481-07 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C OFERTA DE ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO
A QUO
QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA OS 02 FILHOS MENORES DOS LITIGANTES EM 42% DO SALÁRIO MÍNIMO, ESTABELECENDO, INICIALMENTE A CONVIVÊNCIA ENTRE O PAI E OS MENORES EM FINAIS DE SEMANAS ALTERNADOS – PRETENSÃO DE QUE AS VISITAS SEJAM DE FORMA ASSISTIDA TENDO EM CONTA AS PECULIARIDADES QUE ENVOLVE O GENITOR, USUÁRIO DE ENTORPECENTES – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DOS INFANTES, ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO O RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DETERMINADO PELO JUÍZO
A QUO
– MODIFICAÇÃO QUANTO AO DIREITO DE VISITAÇÃO, PARA QUE SE DÊEM DE FORMA SUPERVISIONADA E SEM PERNOITE – MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VALOR MANTIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para fixação do regime de visitas deve ser sopesado o melhor interesse da criança. Em razão das peculiaridades envolvendo o caso, recomenda-se que o regime de visitação do genitor aos filhos seja estabelecido de forma diurna e com supervisão de terceira pessoa, até a finalização do estudo psicossocial na instância de origem.

O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1º, CC).

Descabida a pretensão de majoração do
quantum
fixado em caráter precário, quando não demonstrado, de plano, o desequilíbrio na equação necessidade e possibilidade, fato que exige dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KELI PATRICIA MARION ANTUNES, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, ALIMENTOS, VISITAS nº 1005903-83.2022.8.11.0086, movida em seu desfavor por DIEGO ANTUNES KANETA, fixou o valor dos alimentos provisórios ao equivalente 42% (quarenta e dois por cento) do salário mínimo vigente, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias e, estabeleceu o direito de visitas entre o autor/agravado e os menores para fins de garantir a convivência entre eles, da seguinte forma:

“a) Nos primeiros e terceiros finais de semana do mês, ao genitor será assegurado retirar os filhos da residência da genitora a partir das 08:00 horas do sábado e devolvê-la até as 18:00 horas do domingo;

b) Os menores ficarão com o genitor na primeira metade das férias escolares nos anos ímpares, e na segunda, nos pares; c) O genitor poderá ter os menores consigo na data do aniversário dos mesmos nos anos ímpares;

d) Nos anos ímpares, os menores ficarão com o genitor durante o Natal e com a genitora durante o Ano-Novo, invertendo-se nos anos pares;

e) Cada genitor terá os menores consigo nos dias em que estes forem homenageados (dia das mães e dos pais, e respectivos aniversários).”
(Id. ).

Em breve síntese, a recorrente requer a concessão da liminar recursal para que a visitação do genitor seja realizada de forma gradual e supervisionada por uma pessoa de sua indicação, além da majoração dos alimentos para 42% do salário mínimo para cada um dos filhos.

Menciona que o genitor é dependente químico e sequer consegue cuidar de si próprio. Que já esteve internado em clínica de recuperação, mas não obteve êxito no tratamento, voltando a ter recaídas.

Aduz que, inclusive, este já fez uso de cocaína na frente das crianças e tal fato foi o que levou à ruptura do vínculo conjugal.

Destaca que ao sair da casa em que residia com o agravado e as crianças, não mais existia mesa, sofá, cadeiras, pois praticamente tudo foi destinado a penhora e venda para o uso de drogas.

Discorre sobre a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora, tendo em vista a tenra idade dos menores e a condição de dependência do genitor demonstrada via conversas de whatsapp com seus familiares, devendo os encontros observar o melhor interesse dos infantes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão agravada, para que a visitação seja de forma gradual e supervisionada.

Com o agravo junta os documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, na decisão de Id. 156928867, para que a visitação do genitor/agravado seja de forma gradual, sem pernoite e supervisionada por alguém indicado pela agravante/genitora.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão de Id. 162416651.

O Julgador
a quo
prestou informações de Id. 157292767.

O Ministério Público em parecer de lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, recomendou o provimento parcial do recurso, tão somente em relação ao direito de visitação, , de Id. 163317696.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante requer a modificação da decisão agravada para ver majorados os valores fixados pelos alimentos provisórios e, ainda, quanto à forma em que foi estabelecido o direito de visitação do genitor e aos filhos menores de idade, alegando que o agravado é usuário de entorpecentes e não tem condições de cuidar de si mesmo.

Pois bem.

Sabe-se que a convivência com os filhos não é apenas uma prerrogativa exclusiva do pai, mas também um direito próprio dos menores ao contato paterno.

Os direitos assegurados à criança e ao adolescente são revestidos do caráter de prioridade absoluta e são superiores a qualquer outra circunstância, nos termos do artigo 227, caput, da Constituição Federal.

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, a profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) ”

Como bem ponderou o d. representante ministerial,
“o caso em apreço é extremamente delicado e deve ser avaliado com a maior cautela possível em especial porque ficou nítida a falta de diálogo e constantes desentendimentos entre os genitores, o que acaba por refletir inteiramente nas crianças que ficam expostas a desavença entre as partes.”

Considerando a situação evidenciada nos autos, em que a recorrente/mãe alega que o recorrido/genitor é usuário de drogas e, conforme as conversas com amigos e familiares do agravado tenho que este fato restou comprovado, por cautela e visando o melhor interesse das crianças, especialmente a possível situação de risco que os menores enfrentam quando visitam o genitor, cabível a visitação assistida.

A Lei n. 8.069, de 13 de julho 1990 (Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências) é clara, em seu artigo 19 que “É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.”. Portanto, a modificação do direito de visitações não impede que os menores possam conviver com seu genitor e continuar criando laços.

Ademais, deve ser sopesado que em sede de cognição sumária se dá uma solução provisória ao caso, sendo prudente o aguardo da avaliação realizada pela equipe multidisciplinar a fim de desenvolver um relatório psicossocial acerca da dependência química e da condição de vulnerabilidade do genitor, além da avaliação do desenvolvimento psicológico dos menores em razão da eventual convivência afetiva entre os genitores e os filhos, para depois determinar a regulamentação de visitas, com pernoite.

Quanto à revisão do valor dos alimentos fixados provisoriamente, de 42% (quarenta e dois por cento) do salário mínimo vigente, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, embora seja perfeitamente possível em sede recursal, não restou evidenciado
a prima facie
a existência de um fato novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de contribuição do alimentante e necessidade dos alimentados, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.

O termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6ª ed., p. 15). (grifo nosso).

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso).

Com efeito, a agravante não demonstrou as reais possibilidades do agravado em arcar com a pensão alimentícia no valor pretendido, o que poderá ser apurado durante a instrução processual.

Dispositivo.

Com tais considerações, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que a visitação do genitor, ora agravado, seja realizada de forma gradual, sem pernoite, e supervisionada por alguém indicado pela mãe/agravante, em finais de semana alternados, podendo o genitor buscá-los no sábado às 09h, devolvendo-os no mesmo dia às 16h, e também aos domingos, buscando-os às 09h, devolvendo-o no mesmo dia às 16h.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023